Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE MEIO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de danos materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega a existência de ato ilícito praticado pelos recorridos, diante da atitude arbitraria e desrespeitosa e da quebra da relação de confiança entre as partes, o que lhe trouxe sentimentos negativos.
4. Em contrarrazões, os requeridos sustentam a inexistência de qualquer prova a respeitos dos danos morais, contrariando o art. 373 do CPC. Também defendem a ausência de provas que comprovem o ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade. Por fim, concluem que o dano moral não se confunde com meros transtornos ou aborrecimentos.
5. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Da análise dos autos, constata-se, no caso concreto, a inexistência de situação a configurar dano moral, uma vez que não se vislumbra qualquer ato que possa configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pela narrativa, na verdade, evidencia-se apenas contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, o que caracteriza mero dissabor. As respostas dos recorridos aos questionamentos da recorrente em relação ao cancelamento da compra não se mostraram suficientes para atingir a honra, imagem ou dignidade. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Em suma, embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.